Tribunal: TJMT
Processo: 1012688-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012688-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARINO MANGANARO
AGRAVADA:- STELA ROSA AMARAL GONÇALVES
Agravo de Instrumento n. 1012688-96.2020.8.11.0000 de decisão da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência Débito c/c Indenização por Danos Morais, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
O agravante alega nulidade da sentença porque não foi respeitada a exigência do art. 334 do CPC que estabelece que a audiência de conciliação ou mediação dever ser designada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.
Afirma a incompetência absoluta do juízo, matéria de ordem pública, porque os títulos de crédito em discussão são cheques, portanto deve-se aplicar o art. 889 do CC.
Aduz que, em razão da incompetência, apresentou a contestação conforme permite o art. 340 do CPC, inclusive arguindo essa matéria (incompetência) que, todavia não foi recebida pela Secretaria responsável de Várzea Grande, o que culminou pela declaração de intempestividade.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro a gratuidade da justiça, pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante.
Quanto ao mais ele se insurge contra o decisum que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há informação de que esteja em via de ser expropriado de algum bem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator